Tribunal: CARF
Processo: 10480.735345/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.735345/2012-28
ACÓRDÃO
1302-007.247 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETIFICAÇÃO DE PERDCOMP POSTERIOR À
DECISÃO ADMINISTRATIVA.
Mantém-se o despacho decisório quando a retificação do PERDCOMP para
aumento do valor do crédito de saldo negativo foi realizada após decisão
administrativa, sobretudo quando o aumento do valor do crédito pleiteado
não foi comprovado ou justificado pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.247 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735345/2012-28
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Marcelo Oliveira, Natalia Uchoa Brandao, Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausente a conselheira Maria Angelica Echer Ferreira Feijo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 0152/0159, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), fls.
0143/0145, que julgou manifestação de inconformidade improcedente, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETIFICAÇÃO DE PERDCOMP POSTERIOR À DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
Mantém-se o despacho decisório quando a retificação do PERDCOMP para
aumento do valor do crédito de saldo negativo foi realizada após decisão
administrativa, sobretudo quando o aumento do valor do crédito pleiteado não
foi comprovado ou justificado pelo contribuinte.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. CRÉDITO INSUFICIENTE.
Mantém-se o despacho decisório que homologou parcialmente a compensação
quando embora o crédito tenha sido reconhecido integralmente, não foi
suficiente para liquidar todo o débito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
julgar improcedente a manifestação de inconformidade para manter o despacho
decisório da DRF/Recife.
Para esclarecimento, a recorrente protocolou com Declaração de Compensação
(DCOMP), fls. 002, buscando compensar débitos de CSLL, fls. 004, com supostos créditos de saldo
negativo de CSLL, fls. 003.
Na análise do pleito foi emitido Despacho Decisório, fls. 089, que registra:
1. Verificou que o crédito do saldo negativo do IRPJ, relativo ao exercício de 2005,
ano-calendário de 2004, foi analisado através do processo administrativo no
19647.003122/2006-84, onde foi emitido despacho decisório em 21/12/2007, às
fls. 69/71 daquele processo (cópia às fls. 76/78)
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.247 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735345/2012-28
3
2. Nesse processo foi reconhecido um direito creditório, no valor de R$
2.672.867,18, e homologada, integralmente, a compensação do débito
declarado no PER/DCOMP no 23938.09241.110405.1.7.03-0441, resultando, ao
final, um saldo credor remanescente no valor de R$ 35.603,83, conforme cópia
da listagem de créditos remanescente extraída, também, daquele processo, às
fls. 73;
3. Assim, com base no saldo credor remanescente do IRPJ referido acima,
efetuamos a sua compensação com o débito da CSLL relacionado no
PER/DCOMP às fls. 02/05, conforme planilhas do sistema de apoio operacional
da Receita (SAPO) às fls. 85/87, resultando, ao final, que o saldo credor não foi
suficiente para compensar todo o débito, devendo ser cobrado o saldo devedor
remanescente (fls. 85);
4. Diante do exposto, a compensação foi homologada em parte, pelo saldo credor
remanescente do saldo negativo do IRPJ, do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, no valor de 35.603,83, com o débito da CSLL declarado no PER/DCOMP
no 13416.15295.281209.1.3.03-2097, acostado às fls. 02/05, conforme listagem
de débitos do sistema de apoio operacional da Receita (SAPO) às fls. 85,
devendo ser cobrado o saldo devedor remanescente.
A recorrente foi cientificada da decisão e apresentou manifestação de
inconformidade, fls. 0113/0114, onde alega, em síntese, que, conforme a decisão recorrida:
... o PER/DCOMP retificador não foi admitido, uma vez que o documento original
já havia sido objeto de decisão administrativa no processo n°
19647.003122/2006-84.
E dessa forma, como parte do crédito não foi reconhecido, teria um débito a
recolher com as devidas correções.
Aduz que conforme disciplina o CTN (Lei 5.172/66) em seu art. 168 inciso I, o
direito de o contribuinte pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
Assim, afirma que pleiteou a restituição de um saldo a maior apurado, conforme
demonstrado na DIPJ do período, dentro da regra vigente no CTN, que permitia a
compensação.
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada, por sua improcedência.
Cientificada da decisão em 15/08/2019, fls. 0150, a recorrente apresentou seu
recurso, em 13/09/2019, fls. 0152/0159.
A Recorrente inicia seus argumentos alegando que o Fisco não observou a verdade
material.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.247 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735345/2012-28
4
Nesse sentido, é inaceitável o argumento de que não se mostrou possível a
admissão do PERD/DCOMP retificador, pelo fato de que o documento original já teria sido objeto
de decisão administrativa, o que implicou em não conhecimento de parcela do crédito e impôs à
CHESF a existência de débito a recolher devidamente corrigido.
Requer que seja reconhecido o pagamento realizado a maior, requerendo, ainda, o
direito de compensar o valor correspondente à diferença paga a maior atualizada, acrescida dos
encargos (juros e multa) indevidamente adimplidos, com o consequente cancelamento da
cobrança que deu origem ao presente procedimento administrativo.
O processo foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
A Recorrente insiste que sua DCOMP retificadora deve ser admitida.
Na análise da decisão recorrida há o detalhamento da questão:
9. Em consulta aos sistemas da RFB, verifica-se que o contribuinte tentou
inicialmente
retificar
o
PERDCOMP
23938.09241.110405.1.7.03-0441,
transmitindo o PERDCOMP retificador 21917.01071.281209.1.7.03-0561, o qual
teve despacho de não admissão.
Então, na mesma data, em 28/12/2009, transmitiu a declaração de compensação
1316.15295.281209.1.3.03-2097, objeto do presente processo, informando um
valor de crédito de saldo negativo de R$ 2.772.368,37 e não de R$ 2.672.867,18
como declarado no PERDCOMP 23938.09241.110405.1.7.03-0441 transmitido
anteriormente em 11/04/2005.
10.Ou seja, através da referida (presente) dcomp pretendeu o contribuinte
aumentar o valor do crédito de saldo negativo de R$ 2.672.867,18 para R$
2.772.368,37 e compensar um débito de CSLL (2484), PA nov/2009, no valor de R$
162.336,19.
11.Observa-se também que a DIPJ retificadora na qual o contribuinte informou
um saldo negativo de CSLL do AC2004 de R$ 2.772.368,37, foi transmitida em
30/11/2009, após despacho decisório da SEORT/DRF/Recife de 21/12/2007.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.247 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735345/2012-28
5
12. Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte, não demonstra,
comprova ou explica o novo valor do crédito (saldo negativo de CSLL) por ele
apurado (R$ 2.772.368,37), alegando apenas que o PERDCOMP retificador não
teria sido admitido por já existir decisão administrativa em relação ao crédito e
que o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
13.Conforme IN SRF 900/2008, vigente à época em que foi transmitida o
PERDCOMP em tela (1316.15295.281209.1.3.03-2097), a retificação dos pedidos
de restituição, ressarcimento ou reembolso e das Declarações de Compensação
SOMENTE É POSSÍVEL caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador. No caso, à época da transmissão do
PERDCOMP
1316.15295.281209.1.3.03-2097
(presente),
já
havia
decisão
administrativa relativa ao crédito de saldo negativo de CSLL do AC 2004, pleiteado
no PERDCOMP 23938.09241.110405.1.7.03-0441, não sendo assim possível a
retificação pretendida. Portanto, embora dentro do prazo de 5 anos para pleitear
o referido crédito, não foi possível retificar o PERDCOMP.
14. O motivo da homologação parcial pleiteada no PERDCOMP em tela,
1316.15295.281209.1.3.03-2097, foi a insuficiência de crédito.
Conforme já mencionado, o crédito de Saldo Negativo de CSLL do AC 2004 foi
pleiteado em 31/03/2005 através do PERDCOMP 09530.310305.1.3.03-6723, o
qual foi, posteriormente, em 11/04/2005, retificado pelo PERDCOMP
23938.09241.110405.1.7.03-0441.
O
referido
crédito
foi
integralmente
reconhecido pela DRF/Recife, no valor de R$ 2.672.867,18, através do despacho
decisório (fls.75/78), objeto do processo administrativo 19647.003122/2006-84.
Parte desse crédito foi utilizado para compensação dos débitos declarados na
referida PERDCOMP 23938.09241.110405.1.7.03-0441, restando um saldo de
crédito no valor de R$ 35.603,83.
15.Tal saldo remanescente (R$ 35.603,83) de crédito de Saldo Negativo de CSLL
do AC 2004, no valor de R$ 35.603,83, foi utilizado integralmente para compensar
o débito de CSLL (2484), PA nov/2009, no valor de R$ 162.336,19, declarado no
PERDCOMP no presente processo (1316.15295.281209.1.3.03-2097), no entanto,
tal saldo não foi suficiente para quitação da totalidade do débito, conforme
cálculos realizados no sistema de apoio operacional da RFB (fls.85/88).
16. Dessa forma, a compensação foi homologada parcialmente, restando saldo de
débito a pagar, não havendo reforma a ser feita no despacho decisório exarado
pela DRF/Recife.
IN SRF 900/2008:
Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do
programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.247 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735345/2012-28
6
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido
Programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso e da Declaração de Compensação apresentados em formulário em
meio papel, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente
da RFB.
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação SOMENTE PODERÃO SER RETIFICADOS pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos Arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração
de Compensação.
Cabe ressaltar que a diferença constante das DCOMP seria oriunda de retenções,
mas a Recorrente não apresentou nenhuma prova, nem mesmo indício, quanto a existência dessa
diferença.

Portanto, devido a análise da questão estar de acordo com os normativos e devido
à ausência de qualquer prova, ou indício, sobre a existência dessas retenções, nega-se provimento
ao recurso nesse ponto.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos do relatório e
voto.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira

Fl. 193
DF CARF MF
Original